Tribunal: TCU
Processo: 033.917/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos captados no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura - Pronac.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor de Ray Beatriz Alves Pereira e Ray Beatriz Alves Pereira - ME (empresário individual), em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos captados no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura - Pronac 084902. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §3o; 19; 23, inciso III, alínea "a"; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 214, inciso III, alínea "a"; 217, §§ 1o e 2o; e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis Ray Beatriz Alves Pereira e Ray Beatriz Alves Pereira - ME para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Ray Beatriz Alves Pereira e de Ray Beatriz Alves Pereira - ME, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/1/2010 49.997,30 20/4/2011 120.000,00 9.3. aplicar a Ray Beatriz Alves Pereira multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data da prolação deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. informar os responsáveis, a Secretaria Especial de Cultura e a Procuradoria da República no Estado de São Paulo acerca desta deliberação, informando que o Relatório e o Voto que a fundamenta estão disponíveis para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.